Tribunal: TJES
Processo: 0001154-77.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001154-77.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA DOS ANJOS

APELADO: KELLIMAR RODRIGUES TIENGO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes a partir da data do acordo homologado no inventário que originou a lide, e condenar a apelada ao pagamento de honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado.

2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante faz jus ao pagamento integral dos honorários previstos em contrato, sob a alegação de que a condição para o recebimento foi implementada com o acordo homologado em 2012.

3. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem natureza intuitu personae e baseia-se na confiança mútua entre cliente e advogado, o que autoriza sua rescisão unilateral a qualquer momento, conforme disposto nos arts. 111 e 112 do CPC e o Código de Ética e Disciplina da OAB.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em caso de rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios, é assegurada a remuneração proporcional ao serviço efetivamente prestado, sendo vedada a cobrança de multa por revogação ou renúncia unilateral do mandato, conforme REsp 1.882.117/MS e REsp 1.346.171/PR.

5. Tendo em vista que o contrato estipulava a atuação do advogado até o encerramento do processo, e que a prestação de serviços foi limitada até 2015, enquanto o inventário prosseguiu com movimentações regulares até 2023, aliado ao direito potestativo de ambas as partes de rescindir unilateralmente o contrato sem penalidades, conclui-se que o magistrado agiu com acerto ao determinar que a remuneração do advogado seja proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Marcelo Oliveira do Anjos
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES (fls. 148/151-v.) que, em ação de cobrança de honorários advocatícios proposta em desfavor de
Kellimar Rodrigues Tiengo
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (i) rescindir o contrato firmado entre as partes a partir de 29/05/2012, quando foi celebrado acordo no inventário que deu origem à lide (0001368-83.2008.8.08.0028), e (ii) condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios contratuais proporcionais ao serviço efetivamente prestado.

Em suas razões recursais (fls. 154/160), o apelante sustenta que: (i)
“a condição [para o recebimento dos honorários] foi implementada quando da homologação judicial do acordo que entregou o quinhão hereditário devido à apelada”
, (ii) a apelada não cumpriu sua obrigação contratual, e, logo, (iii) o apelante faz jus à integralidade dos honorários. Ademais, formula pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

As partes celebraram “Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios” em janeiro de 2008, estipulando que o apelante iria “
habilitar e acompanhar até final decisão do inventário dos bens deixados em decorrência do falecimento de ALZIRA RODRIGUES TIENGO
” (cláusula 1), devendo ele ser remunerado em
“10% (dez por cento) do valor bruto que a contra
tante receber no referido inventário, que serão pagos de acordo com o recebimento dos mesmos”
(cláusula 2).

Em sentença da ação de cobrança, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação de Cobrança e a Reconvenção, para rescindir o contrato de honorários firmado entre as partes a partir de 29/05/2012 e, por conseguinte, condenar a requerida/reconvinte ao pagamento de honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado nos autos da Ação nº 028.08.001368-4, a serem apurados em sede de liquidação, atendidos os critérios delineados na fundamentação.
”

Ou seja, a sentença não reconheceu o direito do patrono à remuneração integral, mas, sim, proporcional ao trabalho efetivamente prestado, contra o que se insurge o apelante, que afirma ter cumprido sua parte no contrato ao obter o acordo homologado nos autos do inventário em 29/05/2012, garantindo o recebimento do quinhão de seu cliente. A apelada, por sua vez, defende que o patrono não forneceu seus serviços até o encerramento do processo, mas apenas até o supracitado acordo, razão pela qual deve ser compensado apenas na proporção dos serviços efetivamente prestados.

Depreende-se dos autos da ação de inventário que, de fato, foi celebrado acordo entre os inventariantes em 2012 (fls. 407), o qual foi re-ratificado em 2015 às fls. 471/487. Com efeito, apesar de o magistrado ter determinado a rescisão do contrato a partir de 29/05/2012, afere-se dos autos que o patrono permaneceu atuando nos mesmos até, ao menos, 12/06/2015 (fl. 458 da ação de inventário).

Dos autos digitalizados, foi disponibilizado acesso a essa instância revisora até a fl. 516, com a última movimentação em setembro de 2015 (id. 7973454). Contudo, em consulta ao sistema de processos físicos do TJES, constatei que o último andamento da ação de inventário foi a digitalização dos autos em 2023 – ou seja,
o processo
continuou tramitando
por anos após a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios,
e talvez se perdure até hoje
.

Assim, não posso divergir da conclusão do magistrado de 1º grau de que o patrono faz jus à remuneração proporcional ao serviço prestado, uma vez que não o assistiu a parte em período considerável do processo.

Tal decisão encontra suporte no Código de Ética e Disciplina da OAB, que estabelece a confiança recíproca como fundamento norteador da relação entre cliente e advogado. Ademais, a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, seja pela parte ou pelo patrono, é direito potestativo assegurado nos arts. 111 e 112 do CPC
1
– ou seja, tanto o contratante quanto o contratado são livres para rescindir o contrato a qualquer momento, sem maiores repercussões.

Outrossim, segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
a remuneração deve ser proporcional ao trabalho prestado pelo advogado, sendo vedada a aplicação de multa em caso de renúncia ou revogação
: “
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.”
(REsp 1.882.117/MS, Terceira Turma, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 27/10/2020, DJe: 12/11/2020). Ainda nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO. ESTATUTO DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA DOS ADVOGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA INTUITU PERSONAE, LASTREADA NA EXTREMA CONFIANÇA. QUEBRA DA FIDÚCIA. DIREITO DE REVOGAÇÃO/RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES. 1. Em razão do papel fundamental do advogado, por ser indispensável à administração da Justiça, prevê o Estatuto da OAB normas deontológicas, que devem nortear o exercício do profissional, inclusive na relação advogado/cliente, remetendo a regulação para o Código de Ética e Disciplina. 2. Justamente em razão da relação de confiança entre advogado e cliente, por se tratar de contrato personalíssimo (intuitu personae), dispõe o Código de Ética, no tocante ao advogado, que "a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou" (art. 16). 3.
Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário.
Deveras, se é lícito ao advogado, por imperativo da norma, a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte, respeitado o prazo de 10 dias seguintes, também é da essência do mandato a potestade do cliente de revogar o patrocínio ad nutum. [...] 6.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
7. Recurso especial não provido. (REsp 1.346.171/PR, Quarta Turma, Relatora LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgamento: 11/10/2016, DJe: 07/11/2016
)

Assim, independente de quem deu origem à rescisão – seja o advogado ao renunciar seu mandato com a ação de cobrança, seja a parte com seu suposto inadimplemento –, e ainda que o apelante tenha contribuído de forma significativa ao desfecho do inventário, fato é que
ele não assistiu a parte de 2015 a 2023
como previsto na cláusula 1 do instrumento celebrado
, devendo ser remunerado proporcionalmente ao trabalho efetivamente prestado
, porcentagem que será averiguada pelo juízo de 1º grau em cumprimento de sentença.

Em remate, tendo em vista que o contrato estipulava a atuação do advogado até o encerramento do processo, e que a prestação de serviços foi limitada até 2015, enquanto o inventário prosseguiu com movimentações regulares até 2023, aliado ao direito potestativo de ambas as partes de rescindir unilateralmente o contrato sem penalidades, conclui-se que o magistrado agiu com acerto ao determinar que a remuneração do advogado seja proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Assim, mantenho a sentença em seus termos, assegurando-se o direito do apelante a uma compensação justa e proporcional, a ser apurada em sede de liquidação.

Do exposto,
conheço e
nego
provimento
à apelação cível, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 .

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.